Tribunal: CARF
Processo: 13886.721203/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 58

1
57
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13886.721203/2015­51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.637 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
ABNER BORGES DE CARVALHO ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721203/2015-51
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 59

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 60

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal.
Foi expedido Ato Declaratório Executivo (ADE) No 1687768, de 1o de
setembro de 2015 (fl. 14). Referido ADE comunicou a exclusão da empresa do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da existência de débitos em
aberto do Simples Nacional do período de apuração de 03/2015 até 06/2015.
Na impugnação contra a exclusão do Simples Nacional em face da existência
de débito junto a Receita Federal com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que o ato de exclusão é ilegal e
inconstitucional e desvia a finalidade da lei do Simples Nacional.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que os dispositivos que tratam da exclusão do Simples
Nacional são constitucionais, bem como que a Recorrente não teria quitado os débitos, motivo
pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em aberto, ou seja com a exigibilidade
não suspensa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2016
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que
obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal,
expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA APRECIAÇÃO.
As
autoridades
administrativas
estão
obrigadas
à
observância da legislação tributária vigente, não possuindo
competência para afastar normas mediante apreciação de
sua validade ou constitucionalidade.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 61

4
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando
não comprovada a regularização tempestiva do débito
motivador.
EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE.
SENTENÇA
STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de
repercussão geral, pela constitucionalidade da exclusão do
Simples Nacional por motivo da existência de créditos
tributários não suspensos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 62

5
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente não quitou os débitos indicados no ADE até o presente
momento, permanecendo portanto sem a exigibilidade suspensa.

No Recurso Voluntário foram produzidas alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade dos dispositivos que regulamentam a exclusão do Simples Nacional.
Quanto à alegação relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar
no 123, de 2006, artigo 17, inciso V (que determinada a exclusão do Simples por existência de
débitos), cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no sentido da
constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento do RE 627543/RS, com
repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do tribunal maior acompanhou por maioria o
voto do relator, ministro Dias Tóffoli. Vejamos a ementa do acórdão:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 63

6
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.

Assim, conforme pode se verificar da decisão do STF acima citada, o inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar 123/06 é constitucional. Desta forma, também afasto a
alegação da Recorrente de que a matéria relativa a exclusão do Simples Nacional teria sido
regulamentada por legislação infra ordinária e por isso seria ilegal, eis que conforme pode se
ver do acórdão do Pretório Excelso existe dispositivo de lei complementar regulamentando tal
matéria.

Quanto a alegação de boa­fé da Recorrente e do in dúbio pro contribuinte
para o presente caso entendo que não se aplicam, eis que a Recorrente não demonstrou o
intuito de quitar os débitos que ensejaram a exclusão em momento algum. A Recorrente não
quitou ou suspendeu os débitos mesmo após ter sido intimada a regularizar.

Sendo assim, não verifiquei a boa­fé da Recorrente e também não verifiquei
que exista alguma dúvida sobre os débitos e os motivos que ensejaram sua exclusão do Simples
Nacional.

De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não
apresentam qualquer prova de que tais débitos forma pagos em algum momento, entendo que o
v. acórdão deve ser mantido.

Ou seja, até o momento a Recorrente não apresentou aos autos provas de que
teria quitado ou suspendido os débitos indicados no ADE.

Sendo assim, como os débitos que motivaram a exclusão do Simples
Nacional não foram regularizados até o momento, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser
mantido.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721203/2015­51
Acórdão n.o 1402­005.637
S1­C4T2
Fl. 64

7
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital